Tribunal: TJDFT
Processo: 0723341-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. DIALETIVIDADE. REJEITADA. MANIFESTA INADMISSÃO. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. NÃO RECONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
2. A manifesta inadmissão do recurso é motivo hábil à decisão monocrática de improcedência, não sendo caso de não seguimento do recurso. Ademais, no caso, o apelo não pode ser considerado manifestamente inadmissível, haja vista que a matéria suscitada refere-se à inexistência de contratação de empréstimo por ausência de prova do negócio jurídico supostamente realizado com o banco, não contrariando matéria sumulada aplicável à espécie. Preliminar de manifesta inadmissibilidade rejeitada.
3. Conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
3.1. Em casos de contestação de contratação de mútuo bancário automático (realizado via internet ou terminal de autoatendimento), recai sobre o banco o ônus de demonstrar que a aquisição do empréstimo foi efetuada mediante utilização de cartão magnético e/ou senha de titularidade exclusiva do correntista, o que não ocorreu no presente caso.
4. Preliminar de dialeticidade e manifesta inadmissibilidade rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.